Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-18.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010242-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES - CPF: 069.564.121-28 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 069.009.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNI PRIMO MACHADO - CPF: 744.494.358-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010242-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO [QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– FUGA DELIBERADA APÓS A PRÁTICA DO DELITO – MOTIVAÇÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A reprovabilidade da conduta, retratada pelo
modus operandi
– tentativa de homicídio praticado em concurso de agentes [ambos armados], os quais, invadiram a propriedade rural da vítima-idosa, no período noturno, quando, em tocaia, efetuaram diversos disparos contra ela, atingindo-a nas regiões da cabeça e quadril –, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Demonstrada de maneira concreta e deliberada a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal – pelo fato de ter foragido do distrito da culpa [Rosário Oeste/MT] e ter sido preso na zona rural de outro município [Pedra Preta/MT], após 4 meses dos fatos –, necessária é a manutenção da custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010242-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima].

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea,
“pois não há elementos concretos que o paciente represente perigo à sociedade, à vítima ou à instrução criminal”
; 2)
“o mandado de prisão do requerente foi expedido no dia 15 de dezembro de 2022 e este somente foi preso dia 12 de abril de 2023”
, sendo que
“dentro desses quatro meses que se passaram, o investigado não infringiu a lei uma vez sequer, bem como não ameaçou ou coagiu testemunhas”
, o que afasta o declarado risco à ordem pública e à instrução criminal; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, com emprego lícito e residência fixa] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010242-18.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No
dia
29.10.2022
, por volta das 19h42min, na Fazenda Bouqueirão, localizada na Comunidade Raizama, neste Município de Rosário Oeste,
ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES e DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA, agindo em conluio e unidade de desígnios, com manifesta intenção homicida, valendo-se de recurso que dificultou a defesa, tentaram matar a vítima Osni Primo Machado de 75 anos de idade, mediante disparos de arma de fogo de calibre 38, atingindo-lhe a região da cabeça e na região inguinal (quadril),
causando as lesões corporais descritas no laudo pericial n.º 1.1.02.2022.029354-01 (pdf, p. 42/50), somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, porque os disparos não atingiram região letal da vítima.

Ressai dos autos, que os denunciados portando armas de fogo foram sorrateiramente até a propriedade rural supramencionada, com a finalidade de matar a vítima, ocasião que a visualizaram e efetuaram diversos disparos atingindo-a na região da cabeça e no quadril
.

Após os disparos os denunciados fugiram do local, acreditando que a vítima tivesse falecido.

Os denunciados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do ataque inesperado, atingindo a vítima de surpresa na área de sua residência, quando ela foi verificar o motivo de seus cachorros estarem latindo, não havendo qualquer desentendimento prévio.”

Após o cumprimento do mandado de prisão [em 12.4.2023], o paciente foi interrogado pelo delegado [Antenor Junior Pimentel Marcondes], por meio de videoconferência, oportunidade em que confirmou ter participado da ação criminosa tentada contra a vida do ofendido Osni Primo Machado, mas negou ter efetuado qualquer disparo, imputando-o ao corréu Diogo:

“Delegado: O senhor confirma ou nega esse fato?

Paciente: Eu confirmo, porém, eu não fiz os disparos (...), eu apenas levei o Diogo
(...); a gente entrou pela frente, tava escuro.

Delegado: Quem estava com a arma ?

Paciente: Ele tava com uma e eu tava com outra, mas como eu falei pro senhor, eu não efetuei nenhum disparo (...), ele chegou na frente disparando, aí ele correu e eu corri também
.

Delegado: E a mochila que tava lá?

Paciente: Era dele (do corréu), só tinha documento dele (...).

Delegado: Vocês fugiram nessa moto?

Paciente: Sim

Delegado: Onde vocês largaram essa moto?

Paciente: Na beira do rio.

Delegado: E foram pra onde?

Paciente: Pra Nobres.

Delegado: Depois disso, vocês largaram o serviço ou voltaram a trabalhar?

Paciente: Eu fui pra Lucas (...).

Delegado: Depois do fato vocês já fugiram da cidade?

Paciente: É! eu fiquei em Nobres, depois fui pra Lucas.

(...)

Delegado: Por que que vocês foram lá efetuar esse disparo?

Paciente: No dia, a gente tava bêbado, a gente não tava em sã consciência
. (...).

Delegado: Então o senhor foi com uma arma e ele com outra com a intenção de fazer o que?

Paciente: Pelo jeito ele foi pra matar o cara, eu fui só pra acompanhar (...); a arma ele que tinha conseguido mesmo.

Delegado: Ele falou porque que ele queria matar esse cara?

Paciente: Não. (...)

Delegado: O Diego disse que quem foi matar foi o senhor, que quem tinha rixa com o senhor Osmir era o você.

Paciente: Eu nunca tive, até porque eu já trabalhei com ele, ele conhece a minha família. (...).”

Por sua vez, o corréu Diogo admitiu ter participado do crime, mas afirmou que o paciente teria sido o mentor intelectual da ação criminosa:

“Delegado: O senhor que explicar o que aconteceu?

Corréu: Fomos lá porque o outro (paciente) tinha chamado pra ir lá, diz que tinha ameaçado ele; aí nós fomos lá pra tentar matar ele (a vítima), porque ele tinha ameaçado ele (o paciente); chegamos lá e efetuamos três ou quatro disparos e saímos correndo

Delegado: O Osmir tinha ameaçado quem?

Corréu: O André, segundo ele.
(...)

Delegado: Como foi que o André falou pra vocês ir lá matar o cara?

Corréu: Ele já tinha trabalhado lá, ele falou que tava ameaçando ele, ele não quis falar, ele só falou que corria risco de vida, aí a gente foi.

Delegado: essa morte não foi encomendada por alguém?

Corréu: Não

Delegado: Quem efetuou o disparou?

Corréu: Primeiro foi ele, depois eu dei outro, aí ele deu outro que atingiu (...); nós primeiro rodeou a casa, pra ver como tava, aí nós fomos indo pelo caseiro, aí nós fomos até chegar pertinho da casa dele, aí os cachorro começou a latir, aí ficamos escondidinho atrás da casa, aí quando ele apareceu foi efetuado os disparos (...), aí eu vi ele caindo no chão; (...) nós achamos que ele tinha morrido, e a mulher dele também tinha pegado uma arma, ela não chegou a tirar
(...).”

No tocante à ausência de fundamentação do decreto preventivo, o magistrado singular, acolhendo representação formulada pela autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente [em 14.12.2022], com lastro na garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, nestes termos:

“Nesse esteio, a prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual (boletins de ocorrência, termos de declaração da vítima e testemunhas, termo de apreensão de objetos, relatórios policiais e laudo pericial que atestou as lesões provocadas na vítima).

Outrossim, analisando os documentos até então carreados ao pedido de prisão preventiva, verifica-se que quanto aos indícios de autoria, estes restam sobejamente presentes nos autos. Nesse sentido, é necessário ressaltar que objetos pessoais do investigado Diogo foram localizados nas proximidades do local do crime, inclusive documento pessoal. Ainda, o projetil colhido no local do crime condiz à arma de fogo ilustrada no perfil de Instagram de DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA (revólver calibre 38).
Em relação à André, o representado tinha acesso à motocicleta (placa: NJK-5b70) localizada nas imediações do delito, sendo que após a data dos fatos, assim como Diogo, não compareceu mais ao seu trabalho, conforme narrou o ex-patrão Sr. Lucas Henrique Amaral
.

O crime em tese praticado pelos representados possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que respeita ao requisito do
periculum libertatis
, fundamento de toda e qualquer prisão cautelar, diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar é medida necessária como forma de preservar a ordem pública em razão da gravidade da conduta praticada e coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes, incluindo a possibilidade de consumação do homicídio
.

Com efeito, trata-se da prática de crime gravíssimo (tentativa de homicídio qualificado), cujo
modus operandi
revela extrema periculosidade na conduta dos agentes, os quais, supostamente, atentaram contra a vida de Osni Primo Machado, mediante emboscada
.

Conforme o laudo pericial, os disparos atingiram a região da cabeça e quadril da vítima, zonas sensíveis do corpo humano, o que denota o manifesto
animus necandi
dos agentes, tudo a demonstrar a completa frieza e periculosidade social da ação criminosa.

Portanto, a gravidade em concreto do delito, supostamente, praticado pelos acusados – somada ao fato da repercussão social gerada pela prática de crime hediondo, mostram que a ordem pública estará em risco caso sejam colocados em liberdade nesse momento.

Logo, tais fatos justificam a manutenção das prisões preventivas, em decorrência da necessidade de garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas.

Desta forma, ante a conjuntura fática, impõe-se a segregação dos representados, justamente para se garantir a ordem pública como forma de evitar a reiteração delitiva e para acautelamento social.

Além do mais,
necessária para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, havendo informações de que os investigados abandonaram seus empregos sem darem satisfação ao empregador, logo após a data da tentativa de homicídio contra o Sr. Osni
.

Ante o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados ANDRE WILLIAM DE ARRUDA DE MORAES e DIOGO ARRUDA DE ALMEIDA, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

O mandado de prisão foi cumprido em
12.4.2023
, na cidade de Pedra Preta/MT.

No dia
3.5.2023
, o juiz singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, nos seguintes termos:

“A despeito das alegações defensivas, considero que não existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, uma vez que ainda se encontram presentes os pressupostos (prova do fato e indícios suficientes da autoria) além, dos fundamentos da prisão, preenchendo todos os requisitos do art. 312 do CPP.

Diga-se, não há qualquer alteração substancial na situação fática do acusado, de modo que os elementos de convicção que levaram o juízo a decretar a prisão cautelar continuam incólumes
.

A manutenção da prisão cautelar se faz necessária para o fim de garantir-se a ordem pública, impedir a reiteração criminosa e para acautelar o meio social da ação delituosa, em razão da periculosidade do agente e a gravidade concreta de sua conduta.

Com efeito, trata-se da prática de crime gravíssimo (tentativa de homicídio qualificado), cujo
modus operandi
revela extrema periculosidade na conduta dos agentes, os quais, supostamente, atentaram contra a vida de Osni Primo Machado, mediante emboscada
.

Conforme o laudo pericial, os disparos atingiram a região da cabeça e quadril da vítima, zonas sensíveis do corpo humano, o que denota o manifesto animus necandi dos agentes, tudo a demonstrar a completa frieza e periculosidade social da ação criminosa.

Portanto, a gravidade em concreto do delito, supostamente, praticado pelos acusados – somada ao fato da repercussão social gerada pela prática de crime hediondo, mostram que a ordem pública estará em risco caso sejam colocados em liberdade nesse momento.

No que toca à alegação defensiva de que o acusado permaneceu 4 meses solto após a expedição do mandado de prisão sem ter tentado qualquer tipo de contato com a vítima e sem praticar nenhum tipo de infração criminal
, a interpretação adotada por este juízo é um tanto quanto diversa.
O período que a defesa qualifica como "de prova", é, em verdade, período em que o acusado esteve foragido da justiça, em local incerto e não sabido
.
A declaração de trabalho apresentada, de todo imprópria para comprovar qualquer predicado favorável, ao contrário, conduz à conclusão de que o acusado deixou o distrito da culpa, estabelecendo-se em zona rural de município bastante distante, com claro intuito de furtar-se à aplicação da lei penal
.

Logo, tais fatos justificam a manutenção da prisão preventiva, em decorrência da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do réu André Willian de Arruda de Moraes, posto que inalteradas as circunstâncias fático-jurídicas, mantendo a decisão que decretou a prisão cautelar, pelas razões e motivos nela expostos.”

Em que pese os argumentos expendidos na inicial, não se vislumbra ilegalidade na decisão constritiva, porquanto o juiz singular a fundamentou tanto na garantia da ordem pública quanto na aplicação da lei penal.

Em relação à garantia da ordem pública, a prisão preventiva está assentada no
modus operandi
empregado na prática delitiva – tentativa de homicídio praticado em concurso de agentes [ambos armados], os quais, invadiram a propriedade rural da vítima-idosa, no período noturno, quando, em tocaia, efetuaram diversos disparos contra ela, atingindo-a nas regiões da cabeça e quadril –, demonstrando que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.

Nesse quadro, a custódia preventiva está devidamente motivada na garantia da ordem pública, consoante o seguinte aresto do STJ:

“
No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e lesão corporal
.
Demonstrado o periculum libertatis ao consignar que o referido crime ocorreu "mediante concurso de agentes, uso ostensivo de arma de fogo, sem oferecer chance de defesa
(...). Assim, ainda que louvável o agravante se entregar para cumprimento do mandado de prisão, esta conduta não afasta a periculosidade e os riscos evidenciados na prática delitiva,
de modo que a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e resguardar a integridade física da vítima sobrevivente.
As circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. (...).”
(AgRg no RHC n. 174.850/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 11/5/2023)

Lado outro, conforme bem fundamentado pelo juiz singular, a prisão preventiva também se apresenta necessária para a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente
se evadiu do distrito da culpa [Rosário Oeste/MT]
logo após o delito [abandonando, inclusive, seu emprego, conforme depoimento do seu patrão, Lucas Henrique Amaral], sendo encontrado após 4 meses dos fatos, em um sítio [São Jorge]
localizado na cidade de Pedra Preta/MT
[ou seja, a mais de 300km], após denúncia anônima de que naquela propriedade rural estava escondido um indivíduo que tinha um mandado de prisão em aberto [consoante informações extraídas da ação penal de origem].

Com efeito, a fuga deliberada do agente reforça a necessidade de sua segregação cautelar para a aplicação da lei penal, nos termos dos seguintes arestos do STJ:

“(...) evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar, tanto para a garantia da ordem pública (dada a periculosidade social do recorrente, pois, além de mandante do homicídio, mediante promessa de pagamento, participou ativamente da ação, atuando como motorista do corréu, permanecendo no local do crime, a fim de facilitar a fuga do executor),
quanto para assegurar a aplicação da lei penal, pois permanece foragido desde a prática do delito
. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 157.877/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 25/2/2022)

“
A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar
.”
(AgRg no RHC n. 152.473/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 25/10/2021)

Outrossim, a circunstância de, após a prisão do paciente, a Defesa juntar um comprovante de endereço [
diga-se
: em nome do genitor dele; situado no Sítio Água Boa, próximo ao Sítio do Pindura, em
Rosário Oeste/MT
;
o mesmo local onde o paciente residia antes de foragir para a região rural de Pedra Preta/MT
] não elide os fundamentos da prisão preventiva, porquanto não há garantia que o paciente não se furtará novamente à aplicação da lei penal.

No que concerne à afirmação dos impetrantes de que
“o mandado de prisão do requerente foi expedido no dia 15 de dezembro de 2022 e este somente foi preso dia 12 de abril de 2023”
, sendo que
“dentro desses quatro meses que se passaram, o investigado não infringiu a lei uma vez sequer, bem como não ameaçou ou coagiu testemunhas”
, valho-me das bem lançadas razões da autoridade coatora para afastar tal tese defensiva:

“No que toca à alegação defensiva de que o acusado permaneceu 4 meses solto após a expedição do mandado de prisão sem ter tentado qualquer tipo de contato com a vítima e sem praticar nenhum tipo de infração criminal, a interpretação adotada por este juízo é um tanto quanto diversa. O período que a defesa qualifica como "de prova", é, em verdade, período em que o acusado esteve foragido da justiça, em local incerto e não sabido.”
[decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva]

Noutra vertente, verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Por derradeiro, eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023